Tribunal: TJMT
Processo: 0029933-34.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029933-34.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), 00097429200 (APELANTE), ADEMIR NEVES DE SOUZA (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– HOMOLOGAÇÃO QUE CONHECEU A ADIMPLÊNCIA DA SEGURADORA - AFASTADA – OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR A INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores depositados nos autos não esteve na esfera de disponibilidade do autor e tampouco o mesmo requereu o seu levantamento, inclusive os valores penhorados foram devolvidos a seguradora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMIR NEVES DE SOUZA contra a sentença de ID: 68855113, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 0029933-34.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que homologou os cálculos judiciais pelo contador e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art; 924, II do CPC.

Em suas razões de ID:68855121-68855122, alega o autor, o inadimplemento da obrigação pela seguradora, uma vez que os valores depositados nos autos não esteve em sua disponibilidade; (ii) requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para anular a homologação que conheceu a adimplência da seguradora, bem como reformar a decisão para obriga-la a adimplir a indenização, com medida da mais inteira JUSTICA.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADEMIR NEVES DE SOUZA contra a sentença de ID: 68855113, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 0029933-34.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que homologou os cálculos judiciais pelo contador e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art; 924, II do CPC.

Importante fazer um breve relato dos fatos:

O apelante propôs ação de cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da apelada, para a cobertura do evento “INVALIDEZ”, decorrente de acidente de trânsito.

Encerrada a fase cognitiva dos autos, onde a apelada, vencida, conforme Sentença ás fls. 190/198, foi condenada ao pagamento de R$ 16.600,00 (dezesseis mil, e seiscentos reais), juros a incidir da citação válida (29/12/2008), e correção monetária a incidir a partir da propositura da ação (26/11/2008), e honorários em 10%(dez por cento), sobre o valor da condenação.

A apelada não se dignou em cumprir voluntariamente a sentença, portanto, restou o exequente promover o cumprimento de sentença.

Por conseguinte, foi requerido no cumprimento de sentença às fls. 200/204 a penhora online do valor atualizado da condenação devidamente acrescido da multa do art. 475-J, no importe de R$ 22.484,37 (vinte dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Conforme decisão interlocutória às fls. 217/227, foi realizado o bloqueio online no importe de R$ 22.484,37 (vinte dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). A apelada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 230/235,solicitando tão somente os desbloqueados de todas as demais contas da seguradora que se encontravam construídas, tendo em vista que já havia saldo suficiente para quitar a o valor da condenação.

Em seguida, a executada, ora apelada, interpôs recurso de Apelação às fls. 237/306, alegando inexistência de comprovação nos autos acerca da invalidez, como também, cerceamento de defesa.

O autor, ora apelante, apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação as fls. 311/332, no qual, em momento oportuno, apontou que o processo foi instruído com todos os documentos necessários, aportando aos autos, fundamentos que contradizem a alegação de cerceamento de defesa.

Outrossim, o r. Juiz às fls. 333, determinou a liberação do valor penhorado, mediante alvará a fls. 334, em favor da executada, ora embargada. Com a expedição do alvará, a executada, ora apelada, conforme fls. 335/336, solicitou a DEVOLUCÃO DO VALOR PENHORADO.

A devolução do valor penhorado, já fora efetuada anteriormente ao peticionamento, conforme colacionado cópia do alvará acima. O Egrégio Tribunal às fls. 346/355,deram provimento parcial do Recurso de Apelação, apenas para quantificar a lesão sofrida pela vitima, em conformidade com a TABELA SUSEP, e fixou a indenização em 25%(vinte e cinco por cento) do montante total de 40 (quarenta) salários mínimos vigente a época da liquidação do sinistro, acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso, mantida a sucumbência como fixada.

A seguradora, ora apelada, apresentou Embargos de Declaração as fls. 358/362, alegando que a condenação deveria ser do salário vigente a época do sinistro.

O exequente, ora apelante, ofereceu as contrarrazões aos embargos de declaração as fls. 364/382, se opondo aos argumentos alegados pela embargada. Recebido para julgamento, os Embargos foram conhecidos, porém rejeitados, conforme acordão fls. 400.

Inconformado, o exequente apresentou Recurso Especial as fls. 416/435, alegando que o caso em tela não se tratava de reexame de prova, ou cotejo de uma prova frente à outra, matéria essa estranha ao recurso especial. Tratando, tão somente, da contrariedade da legislação federal, uma vez que se faz mister a interpretação da lei, para que seja devido o pagamento integral da indenização.

A executada, ora recorrida, apresentou resposta ao recurso as fls. 440/446, se opondo aos fatos alegados pelo exequente, ora embargante. O egrégio Tribunal as fls. 448/452, negou seguimento ao recurso, momento esse que o recorrente ofereceu AGRAVO às fls. 456/465, requerendo a análise do recurso, sendo posteriormente as fls. 484/485, negado o seguimento ao recurso.

A seguradora, ora embargante, apresentou novamente o pedido de devolução do valor penhorado, conforme fls. 488.

Foi determinado as fls. 495, o retorno dos autos para comarca de origem, para analisar a petição. Com o trânsito em julgado foi devolvido os autos para o juiz do piso.

Com o retorno dos autos e o encerrada a fase cognitiva, o TJ condenou a executada, vencida, ao pagamento de R$ 7.240,00(sete mil, duzentos e quarenta reais), juros a incidir da citação válida (29/12/2008), e correção monetária a incidir a partir do sinistro da ação (01/04/2006), e honorários em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

A executada, ora apelada, novamente peticionou o requerimento da devolução do valor penhorado em excesso às fls. 500/503.

O apelante as fls. 508/511, apresentou o cumprimento do sentença, requerendo que a seguradora executada fosse intimada para o pagamento da quantia de R$ 20.888,19 (vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos).

Nesta esteira, novamente, a seguradora, ora apelada, apresentou as fls. 512/515, petição requerendo a devolução do Valor penhorado.

A recorrida manifestou acerca do cumprimento de sentença às fls. 522/524, alegando que o valor jamais foi levantando, e reiterou novamente o pedido de devolução do Valor bloqueado.

Posto isso, após visto em correção as fls. 528/530, o r. juiz anexou aos autos extrato dos valores bloqueados, intimando desde já as partes para apresentar cálculos atualizados da obrigação.

Desta feita, apresentou a apelada as fls. 531 cálculo da condenação.

Ademais, no momento oportuno, o exequente, ora apelante, apresentou as fls. 536/538, cálculo atualizado, com as devidas considerações.

Outrossim, uma vez que houve divergência sobre os cálculos, o r. juízo às fls. 544 achou por bem fazer remessa dos autos ao contador judicial para a verificação do Valor devido.

O contador às fls. 545, colaciona aos autos planilha do no que refere ao excesso de execução.

Dessa maneira, o apelante as fls. 547/553, traz aos autos impugnação ao cálculo do contador, destacando que o processo foi encaminhado à contadoria antes da resolução da controvérsia.

Por outro lado, a seguradora, ora apelada, manifestou concordância com os cálculos as fls. 554/555, solicitando assim o excedente encontrado pelo contador judicial.

Assim, o MM. Juízo homologou os cálculos judiciais ás fls. 545 e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art; 924, II do CPC.

Pois bem.

Conforme já orbitado acima, os valores depositados nos autos não esteve na esfera de disponibilidade do autor e tampouco o mesmo requereu o seu levantamento, inclusive os valores penhorados foram devolvidos a seguradora.

É forçoso relembrar no curso do processo, a executada, ora apelada, pretendeu que a atualização dos valores se dê até o momento da penhora, porém, como vista, foi anulada por força do chamamento ao Feito que declarou a nulidade dos atos constritivos realizados em sede de cumprimento de sentença.

Desta forma, a penhora foi prontamente inválida, não tendo a quantia depositada jamais entrado na esfera de disponibilidade do autor, ora apelante, razão pela qual não produziu nenhum efeito no processo.

Sendo assim, é cristalino que a seguradora encontra-se inadimplente e tenta de várias formas se eximir de suas responsabilidades e obrigações.

Com estes argumentos, conheço do recurso aviado e lhe dou provimento para, anular a homologação que reconheceu a adimplência da seguradora, bem como reformar a decisão para obriga-la a adimplir a indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021